Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718181-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARY ANGELA DA SILVA GOMES RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição de ID 69927527, na qual o Advogado Luis Melo Filho, OAB/DF 1143 informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado, comprovando ciência à mandante, ora recorrente, ID 69927529, para que esta nomeie sucessor para manter regularizada a sua representação processual. Aguarde em Secretaria o decurso de prazo constante do art. 112, § 1o do CPC, a fim de que a recorrente informe o novo patrono. Neste interregno o Dr Luiz Melo Filho, OAB/DF 17143, permanece como patrono da causa. Após decurso do prazo, caso não haja novo patrono constituído nos autos, intime-se a recorrente, por telefone via aplicativo whatsapp, para regularizar a sua representação processual, nos termos do art 41, § 2o da Lei 9099. Prazo (5) dias. I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito